Tribunal: STF
Processo: HC 266587
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de G. C. R. contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.055.238/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de G C R, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 364):



    Embargos de declaração Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão não caracterizadas Natureza infringente do pedido Descabimento Ainda que interpostos com fim de prequestionamento, os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal Embargos rejeitados.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado [art. 217-A, § 1º, do Código Penal – estupro de vulnerável] à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de custas e fixação de valor mínimo indenizatório de R$ 5.000,00. Interposta apelação, esta restou desprovida pelo Tribunal de origem.



    No presente writ, a impetrante sustenta, em primeiro lugar, a ausência ou insuficiência de provas e a nulidade absoluta da prova digital por quebra da cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F e 157 do CPP), afirmando que os printscreens de WhatsApp foram apresentados unilateralmente em papel, sem apreensão do aparelho, sem perícia, sem ata notarial ou qualquer ferramenta de validação, sendo, por isso, “inauditáveis” e incapazes de embasar condenação (fls. 9-11).



    Assevera que o laudo sexológico é negativo e que a palavra da vítima, isolada e contraditória, não se mostra suficiente para o édito condenatório, mormente diante da inconsistência dos demais elementos e da ausência de contraditório sobre as mensagens (fls. 9-11).



    Em segundo lugar, a defesa aponta nulidade por deficiência de defesa técnica, alegando atuação meramente formal da antiga patrona, que teria confundido os tipos penais na resposta à acusação, deixado de suscitar nulidades e teses pertinentes, permanecido inerte em momentos cruciais e apresentado alegações finais orais por cerca de um minuto, o que teria ocasionado prejuízo concreto, atraindo a Súmula 523 do STF e os arts. 261 e 563 do CPP (fls. 11-12).



    Em terceiro lugar, invoca atipicidade subjetiva pela configuração de erro de tipo essencial sobre a elementar “vulnerabilidade” (art. 20 do CP), sustentando que, no contexto de relacionamento e relação sexual consensual prévia, o paciente teria cessado a conduta ao perceber que a namorada dormia, inexistindo dolo e não havendo modalidade culposa do delito, impondo absolvição pelo art. 386, III, do CPP (fls. 13-14). Reforça que não pretende revolver fatos, mas revalorizar juridicamente a prova pré-constituída, em respeito ao in dubio pro reo (fls. 14).



    Requer liminarmente a suspensão do curso da ação penal e dos efeitos da condenação, inclusive da execução provisória da pena, até o julgamento definitivo do writ, em razão do alegado constrangimento ilegal patente e da pendência de julgamento de agravo em recurso especial (fls. 8 e 15).



    No mérito, pede a concessão da ordem para: a) reconhecer a nulidade absoluta por quebra da cadeia de custódia e/ou por deficiência de defesa, com desentranhamento da prova ilícita e anulação do processo desde o início (arts. 158-A e ss., e 157 do CPP; Súmula 523/STF) (fls. 15); e b) determinar a absolvição por ausência ou insuficiência probatória (art. 386, II ou VII, do CPP) e/ou pela configuração do erro de tipo (art. 20 do CP c/c art. 386, III, do CPP).



    É o relatório.



    DECIDO.



    A concessão de liminar em habeas corpus ou em recurso em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, na forma da lei, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.



    Em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o presente habeas corpus é mera reiteração dos pedidos formulados nos autos do Aresp 3030710/SP, que teve decisão proferida em 29/10/2025 na qual foram afastadas as alegações trazidas no presente writ, o que não se admite. Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus, com fundamento no art. 210 do RISTJ. (doc. 9 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    I. O conhecimento do presente habeas corpus e a concessão da medida liminar para suspender o andamento processual e a execução provisória da pena até o julgamento final do writ. II. O provimento definitivo da ordem para: a. reconhecer a nulidade absoluta por quebra da cadeia de custódia (art. 5º, LVI e LVII, CF/88 e art. 158-a e ss. do CPP) e/ou por deficiência de defesa (art. 5º, LIV, LV e 93, IX, ambos da CF/88 e Súmula 523 do STF), desentranhando-se a prova ilícita e anulando-se o processo desde o princípio. b. determinar a absolvição de Guilherme Campanha Rocha por ausência ou insuficiência probatória (art. 386, II ou VII, CPP) e/ou pela configuração do erro de tipo (art. 20, CP c/c art. 386, III, CPP), devendo o Tribunal de Justiça proferir acórdão absolutório (art. 5º, LVI e LVII, e 1º, III, ambos da CF/88). III. Subsidiariamente, mesmo que este habeas corpus não seja conhecido, que a ordem seja concedida de ofício para fazer cessar a flagrante ilegalidade sofrida pelo paciente. IV. Requer, ademais, seja deferida a sustentação oral em sessão telepresencial não virtual, em tempo real, com intimação desta defesa da data de julgamento, por ser a matéria de alta complexidade e versar sobre nulidade absoluta e direito fundamental, com a intimação da defesa sobre a data da sessão de julgamento, em prol da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), nos termos do EOAB, art. 7º, por analogia. (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.055.238/SP (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos constantes de postulação anterior.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator